Tribunal: TJPA
Processo: 0803906-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803906-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEX TRAVASSOS GUSMAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, cuja prisão foi decretada na sentença condenatória. O mandado, expedido em 2011, foi cumprido em 30/07/2024, após o réu permanecer foragido. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o lapso temporal entre a expedição e o cumprimento do mandado de prisão descaracteriza a contemporaneidade da custódia; (ii) estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade deve ser aferida à luz do contexto fático-processual que motivou o decreto prisional, não sendo o mero decurso do tempo suficiente para invalidar a medida, especialmente quando o réu permaneceu foragido.

4. O não comparecimento ao julgamento pelo Tribunal do Júri e a evasão do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. A referência a outro processo criminal foi utilizada como elemento adicional para aferição do periculum libertatis, não configurando fundamentação abstrata ou violação à presunção de inocência.

6. Demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas, conforme art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O mero decurso do tempo entre a expedição e o cumprimento do mandado de prisão não afasta a contemporaneidade da medida quando o réu permaneceu foragido e subsistem os fundamentos do art. 312 do CPP. 2. O não comparecimento ao julgamento pelo Tribunal do Júri e a evasão do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando demonstrada a imprescindibilidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 311 e 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias de março de 2026 e encerrada aos doze dias de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 24.031, em favor de ALEX TRAVASSOS GUSMÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000720-20.2009.8.14.0055.

Consoante se extrai da inicial (Id. 33870994), o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo da ação penal de competência do Tribunal do Júri nº 0000720-20.2009.8.14.0055, que apurou a prática do crime de homicídio qualificado, sendo o respectivo mandado expedido em 05/12/2011, conforme Mandado de Prisão acostado aos autos (Id. 33870996).

Narra o impetrante que, embora o decreto prisional tenha sido expedido em 2011, seu cumprimento somente ocorreu em 30/07/2024, conforme comunicação de cumprimento de mandado de prisão lavrada pela Delegacia de Polícia Civil de Castanhal (autos nº 0807238-88.2024.8.14.0015), documento igualmente juntado aos autos (Id. 33870995), ocasião em que o paciente foi recolhido ao sistema prisional.

Sustenta a defesa, a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, ocorridos em 2009, e o efetivo cumprimento do mandado de prisão, realizado mais de 13 (treze) anos após a expedição da ordem, sem qualquer notícia de reiteração delitiva nesse interregno.

Alega que o paciente não teria sido intimado pessoalmente da sessão do Tribunal do Júri realizada em 2011, motivo pelo qual não compareceu ao julgamento, afirmando desconhecer a existência do mandado de prisão.

Assevera que a fundamentação utilizada para a decretação da custódia cautelar teria se apoiado, de forma indevida, na existência de outro processo (nº 0000136-89.2005.8.14.0055), no qual o paciente respondia por imputação semelhante, sendo que, neste feito, a condenação anteriormente proferida pelo Tribunal do Júri teria sido cassada por este Egrégio Tribunal de Justiça, determinando-se a realização de novo julgamento.

Afirma que a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, §6º, e 319 do CPP; e a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.

Alega, ainda, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita junto à empresa R D DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, sendo o principal responsável pelo sustento de sua família, inclusive de filha menor que realiza acompanhamento psicológico, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciariam a desnecessidade da segregação cautelar.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente; e no mérito, a confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a custódia cautelar.

A liminar foi indeferida em 20/02/2026, pelo Exmo. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, em razão de meu afastamento.

As informações foram prestadas através do Ofício nº 11/2026-GAB-HC, em 23/02/2026, momento em que o Magistrado a quo esclareceu que:

“(...) Em atendimento ao pedido de informação referente ao processo n.º 0803906- 90.2026.8.14.0000 (processo de origem nº: 0000720-20.2009.8.14.0055), no qual figura como paciente ALEX TRAVASSOS GUSMÃO, passo a prestar as seguintes informações:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, II e IV c/c Art. 29, todos do CP, em relação a vítima Adriano e; Art. 121, §2º, II e IV, c/c Art. 14, II, c/c Art. 29, todos do CP, em face da vítima Alexandre) – fato ocorrido em 20/06/2009 (denúncia em ID 71347012).

Decorrida a fase instrutória, o paciente foi pronunciado e, posteriormente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual foi condenado pela prática dos crimes expostos na denúncia, consoante sentença de julgamento em plenário (ID 71348849 e ID 71348828). Ressalta-se que o réu não compareceu em plenário, tendo sido representado por causídico particular.

As partes, embora intimadas em Plenário da sentença condenatória, restaram inertes quanto ao animo recursal, motivo pelo qual o feito transitou em julgado em ID 71349008, pg. 04.

Em sentença condenatória, foi decretada a prisão preventiva do acusado, o qual, permaneceu foragido até a data de 30/07/2024, data na qual ocorreu o cumprimento do mandado de prisão.

A Defesa do acusado, em 17/08/2024, peticionou nos autos (ID 123296087) requerendo a devolução do prazo recursal, ante a deficiência da defesa que representou o acusado, à época do julgamento, bem como o desconhecimento do mesmo em relação ao término do processo e mandado de prisão preventiva. Ademais, requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas diversas da prisão.

O pleito foi indeferido consoante fundamentação em ID 123770443, ao passo em que o Juízo de piso determinou a expedição de guia definitiva e posterior arquivamento dos autos.

Registra-se que já foram prestadas informações anteriores em habeas corpus impetrados em favor do mesmo paciente, todos relacionados ao processo de origem nº 0000720-20.2009.8.14.0055, notadamente:

• HC nº 0821102-44.2024.8.14.0000;

• HC nº 0808767-56.2025.8.14.0000;

• HC nº 0813708-49.2025.8.14.0000.

Em todos os expedientes, foram apresentadas informações quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória, à regular representação do acusado em plenário do Tribunal do Júri, à decretação da prisão na própria sentença condenatória e à posterior expedição de guia definitiva para início da execução penal.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão foi decretada na própria sentença condenatória, com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

Cumpre esclarecer que o decreto prisional não se fundamentou exclusivamente no fato de o réu responder a outro processo criminal de natureza semelhante (autos nº 0000136- 95.2005.8.14.0055), mas sim pelo comportamento processual adotado também nos autos referenciados.

A decisão consignou, de forma expressa, que o acusado não compareceu à sessão plenária do Tribunal do Júri; adotou comportamento semelhante em outro feito de mesma natureza (crime doloso contra a vida); encontrava-se em situação de foragido e; não fez jus à confiança anteriormente assegurada por este Juízo.

Tais circunstâncias foram valoradas de maneira conjunta e concreta, evidenciando risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, não se tratando de fundamentação abstrata ou lastreada unicamente na existência de outro processo.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória e, do efetivo cumprimento do mandado de prisão, a Defesa protocolizou petição requerendo a devolução do prazo recursal, sob alegação de deficiência da defesa técnica à época do julgamento e ausência de ciência do paciente quanto ao trânsito em julgado, bem como pleiteou a revogação da prisão preventiva.

O pedido foi expressamente reanalisado por este Juízo, sendo indeferido por decisão fundamentada (ID 123770443), na qual se consignou, em síntese: a regular intimação das partes em plenário; a representação do acusado por advogado particular na sessão de julgamento, o qual justificou a ausência do pronunciado em plenário - “tendo o mesmo informado que em virtude de ameaça de morte, o mesmo não se fez presente” – conforme ata de julgamento (pg. 1 do ID 71348836); a inexistência de respaldo jurídico para reabertura de prazo recursal após o trânsito em julgado; a incidência do postulado da segurança jurídica e; o esgotamento da competência do juízo de conhecimento após a formação da coisa julgada.

Na mesma decisão, registrou-se que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória (24/09/2019), a custódia deixou de ostentar natureza cautelar, passando a caracterizar cumprimento de pena regularmente imposta pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se, ainda, que houve expedição de guia definitiva e encaminhamento ao Juízo competente para a execução penal, tendo sido fixado regime inicial fechado, razão pela qual a prisão atualmente suportada pelo sentenciado decorre do regular cumprimento da pena privativa de liberdade, e não mais de análise de prisão preventiva à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a custódia vigente encontra-se vinculada à execução de condenação transitada em julgado, inexistindo, no momento, medida cautelar autônoma em apreciação no juízo de origem.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do acusado, segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O réu do processo de referência encontra-se custodiado desde 01/08/2024, mediante cumprimento de mandado de prisão para início de cumprimento de pena, ante condenação pelo Conselho de Sentença e expedição de guia definitiva.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O feito já conta com trânsito em julgado datado de 24/09/2019. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesto-me pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação, por ausência de constrangimento ilegal ao Paciente ALEX TRAVASSOS GUSMÃO.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000720-20.2009.8.14.0055, sob os fundamentos de: ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos (ocorridos em 2009) e o cumprimento do mandado de prisão (30/07/2024); inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; fundamentação inidônea do decreto prisional, supostamente amparado na existência de outro processo criminal; e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Sustenta a defesa que o mandado de prisão preventiva, expedido em 05/12/2011, somente foi cumprido em 30/07/2024, circunstância que evidenciaria ausência de contemporaneidade e, por conseguinte, ilegalidade da custódia cautelar.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A contemporaneidade, como requisito implícito da prisão preventiva, deve ser aferida à luz do contexto fático-processual que ensejou o decreto prisional, e não exclusivamente pelo lapso temporal entre a decisão e seu cumprimento.

No caso concreto, verifica-se que o decreto prisional foi regularmente expedido no curso da ação penal de competência do Tribunal do Júri, em razão do não comparecimento do réu à sessão de julgamento designada, tendo sido determinada sua segregação para assegurar a aplicação da lei penal.

O fato de o mandado ter sido cumprido anos após sua expedição não descaracteriza, por si só, a necessidade da medida, especialmente quando inexistem elementos nos autos que indiquem revogação, suspensão ou perda de eficácia da decisão judicial.

Ademais, conforme consta dos autos, a decretação da prisão do réu ocorreu em razão de sentença penal condenatória, o qual permaneceu foragido do ano de 2011 até o ano de 2024.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero decurso do tempo entre o decreto e o cumprimento do mandado não implica, automaticamente, ausência de contemporaneidade:

“A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a jurisprudência do STF e do STJ admite a manutenção da prisão quando os fundamentos permanecem válidos, mesmo com o decurso do tempo entre o fato e a cautelar.” (AgRg no RHC n. 212.044/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.).

Assim, não se verifica, de plano, ilegalidade por ausência de contemporaneidade.

Em relação a revogação da prisão preventiva, no caso em exame, trata-se de ação penal por homicídio qualificado, delito de extrema gravidade concreta, submetido ao rito do Tribunal do Júri.

O decreto prisional, conforme se extrai dos autos originários, fundamentou-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante do não comparecimento do réu ao julgamento, circunstância que autoriza a adoção da medida extrema e, ainda, pela sua condição de foragido.

Colaciono:

“(...) Nessa oportunidade, com base no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado, em razão não apenas de o réu não ter comparecido a presente audiência, mas, de igual modo, por se ter observado o mesmo comportamento nos autos n° 0000136.95.2005.814.0055, em que o acusado responde a delito da mesma natureza, qual seja, doloso contra vida, sendo imperativo que se decrete a sua custódia não apenas para o resguardo da ordem pública e acautelamento do meio social, mas, sobretudo, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se encontra na situação de foragido, não tendo feito jus a confiança que este Juízo lhe assegurou. (...)”

A jurisprudência é firme no sentido de que a evasão do distrito da culpa ou o não comparecimento injustificado a ato processual relevante constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a futura aplicação da lei penal.

Colaciono:

“firmou-se nesta Corte Superior o entendimento de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar, tendo em vista a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.” (HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025.)

Ademais, a referência à existência de outro processo criminal em trâmite contra o paciente, ainda que com desfecho provisório, pode ser considerada como elemento adicional na análise do periculum libertatis, sem que isso implique, por si só, violação ao princípio da presunção de inocência.

De outra banda, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/5/2023).

Assim, verifico que a decisão indicou fundamentos concretos relacionados à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, tendo sido observado o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Esses fatos, por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

No tocante a alegação de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que a decretação da medida constritiva foi devidamente justificada, indicando que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da forma como foi perpetrado, reveladora da periculosidade do agente, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” ((AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Outrossim, cumpre ressaltar que, além da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, encontram-se presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, circunstância que inviabiliza a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Com efeito, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão mostra-se juridicamente incabível quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026